Tribunal: CARF
Processo: 11070.720262/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720262/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ALFONSO FRITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Deverá a peça impugnatória ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, precluindo a possibilidade de fazê-lo em outro momento,
ressalvadas as hipóteses de demonstração da impossibilidade oportuna de sua
apresentação por motivo de força maior, por referir a fato ou direito
superveniente ou por se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, situações estas não configuradas na espécie.
A não comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios por
documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal glosar as
despesas declaradas, pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 3.927,28, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
recebido por dependente, no valor de 525,22, da dedução indevida de despesa com instrução, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720262/2010-67
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720262/2010-67

valor de R$ 3.867,29, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.859,60, por
falta de comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.982,78 (fls. 16/22).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-32.208, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 112/114):
Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto suplementar rio valor de R$
1.982,78 relativos ao exercício de 2008 em decorrência da omissão de rendimentos
recebidos pelo dependente, dedução indevida de despesas médicas e de instrução
por falta de comprovação. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da
referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$ 3.927,28.
Na impugnação (fls. 1/2) o contribuinte insurge-se tão-somente quanto a glosa das
despesas médicas alegando, em síntese, que:
- o valor de R$ 1.844,60 se refere a pagamentos com o plano de saúde junto ao Serviço
Social da Indústria - SESI, da qual é funcionário, conforme constou no comprovante de
rendimentos pagos fornecido pela fonte pagadora;
- os pagamentos ao Dr. Renato Salzano (R$ 100,00), Dr. Luiz Cláudio Madureira (R$
100,00) e a Dra. Simone Barbieri Tome (R$ 315,00) foram efetivamente efetuados
conforme recibos apresentados quando da intimação fiscal;
- o pagamento ao Centro de Reabilitação Social se refere a despesas com internação,
sendo cabível a dedução por se tratar de hospital, clínica no Brasil.
Junta cópia da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008
(fls. 4/10).
Conforme informação fiscal (fl. 21) a parte não impugnada do lançamento foi
transferida para o processo no 11070-720.274/2010-91 (Termo de Transferência de fl.
22).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/07/2011 (fls. 115), o contribuinte, em 20/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 116/117), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que todos os comprovantes das despesas medicas declaradas foram apresentadas a
fiscalização, oportunidade que junta neste ato os comprovantes dos pagamentos realizados,
requerendo, ao final, a procedência do presente recurso, a fim de seja procedida a revisão do
lançamento e ajuste dos valores a recolher aos cofres da União.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 118/138.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720262/2010-67

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento por falta de comprovação das despesas em litígio, pagas ao plano de saúde
Unimed, ao teor do informe rendimentos emitido pelo SESI (R$ 1.844,60) e aos profissionais
Renato Salzano (R$ 100,00), Luis Cláudio Madureira (R$ 100,00), Simone Barbieri Tomé (R$
315,00) e ao SOS VIDA - Centro de Reabilitação Social e Beneficente Evangélico (R$ 500,00),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorados
nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Por seu turno, assim está fundamentada a decisão recorrida (fls. 113/114):
O litígio versa exclusivamente sobre a dedução indevida de despesas médicas e o
contribuinte alega que os comprovantes foram juntados ao processo por ocasião da
intimação.
(...)
Ao exame dos elementos integrante do processo verifica-se que não foram
apresentados os comprovantes das despesas pleiteadas pelo interessado, quando da
intimação, conforme explicitado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.
17. Igualmente, na impugnação o contribuinte não traz qualquer comprovação dos
valores glosados pela autoridade lançadora.
Esclareça-se que o único comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte
fornecido pelo Serviço Social da Indústria - SESI, juntado em fl. 26, refere-se aos
rendimentos auferidos no ano-calendário de 2008 e não 2007, objeto da presente
autuação. Também, consta o recibo no valor de R$ 21,00 (fl.31) o qual foi computado
no lançamento.
Portanto, não estando devidamente comprovadas as despesas médicas mediante
documentos hábeis e idôneos, não há como restabelecer a dedução pleiteada na
DIRPF/2008.

Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720262/2010-67

De fato, no que tange ao prazo para instrução probatória do processo
administrativo fiscal, assim prevê o art. 16, §§ 4° e 5o do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
n°9.532, de 1997)
Observe-se que a prova documental deverá necessariamente ser juntada na
impugnação – momento este em que se instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal,
ao teor do art. 14 do PAF – precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento,
exceto se ocorrer uma das exceções legais contidas no art. 16, § 4o, alíneas “a” a “c” acima
transcrito, que, no caso dos autos, não restou demonstrado. Por conseguinte, não vislumbro
vícios de qualquer ordem que maculem o lançamento. Melhor dizendo, não restou
adequadamente demonstrado a eventual impossibilidade de colação da prova documental no
momento oportuno, operando-se a preclusão de sua apresentação nesta seara recursal como
pretende o Recorrente, motivo pelo qual não deverão ser considerados os documentos ora
apresentados.
Mesmo que assim não fosse, cabe salientar que os documentos ora apresentados,
por si só, não se mostram suficientes para atestar as despesas realizadas, visto não atenderem aos
requisitos da legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) a permitir a dedução, por não
indicar os beneficiários do plano de saúde Unimed (fls. 120); o paciente e o endereço
profissional da prestadora dos serviços Simone Barbieri Tomé (fls. 121); o paciente do
tratamento realizado com Renato Salzano (fls. 122); e por referir-se a despesa com não
dependente e realizada em unidade que não se enquadra como estabelecimento hospitalar (fls.
121).
Acresça-se ainda que, embora alegado na peça recursal, não foi trazido nenhum
documento em relação ao profissional Luis Cláudio Madureira.
Destarte, à míngua de comprovação efetiva e tempestiva da realização das
despesas realizadas, restando assim desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta está a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720262/2010-67

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2007, exercício de 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital